Tribunal: TJSP
Processo: 1029017-17.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame: Ação de cobrança ajuizada pela administradora do loteamento, pleiteando o pagamento de taxas de conservação e de melhoramentos diversos. O réu foi condenado ao pagamento das taxas vencidas e vincendas, com correção e juros conforme estipulado contratualmente.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. PROVIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame: Ação de cobrança ajuizada pela administradora do loteamento, pleiteando o pagamento de taxas de conservação e de melhoramentos diversos. O réu foi condenado ao pagamento das taxas vencidas e vincendas, com correção e juros conforme estipulado contratualmente.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em decidir sobre (i) a aplicação do índice de correção monetária para as taxas de conservação e melhoramentos e (ii) a limitação da multa moratória.
III. Razões de Decidir: 1. O índice aplicável para atualização monetária dos valores das taxas de conservação e de melhorias inadimplentes é o IGP-M, conforme estipulado no Regulamento do Loteamento, do qual o réu teve ciência ao ser celebrado o termo de cessão. 2. A limitação da multa moratória a 2% é mantida, aplicando-se por analogia o art. 1.336, § 1o, do Código Civil, considerando-se a semelhança das taxas de conservação com contribuições condominiais.
IV. Tese de julgamento: 1. Aplicação do IGP-M para correção monetária das taxas. 2. Limitação da multa moratória a 2% conforme art. 1.336, § 1o, do Código Civil.
V. Dispositivo: RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Legislação Citada: Código Civil, art. 397, art. 1.336, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1009790-12.2022.8.26.0554, Rel. Olavo Sá, j. 18.07.2025. Agravo de Instrumento 2258389-23.2024.8.26.0000, Rel. Mônica de Carvalho, j. 28.02.2025. Apelação Cível 1007044-58.2018.8.26.0152, 9a Câmara de Direito Privado, rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 11.10.2024. Apelação Cível 0009619-69.2012.8.26.0248, 27a Câmara de Direito Privado, rel. Alfredo Attié, j. 11.06.2024, data de registro: 12.06.2024.